Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-77.2022.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABONETE 4

Número Único
:

1001760-77.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 931.989.814-68 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARCIA IRACI DA SILVA DE VASCONCELOS - CPF: 036.884.754-37 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Luis Bortolussi Junior.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO- DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL MAJORADO PARA VALOR CONDIZENTE COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
s danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, sem justificativa e sem fato que tenha o condão de elidir a responsabilidade da prestadora de serviço, devem ser indenizados.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de F
ABIO PEREIRA DE VASCONCELOS e MARCIA IRACI DA SILVA DE VASCONCELOS

Ação:
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Dano Moral.

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Lucas Do Rio Verde.

Sentença (Id.

140632191):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a demandada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 140632193):
pretende a recorrente a majoração dos danos morais, bem como que seja reconhecida a legitimidade ativa de um dos recorrentes, não reconhecida na sentença de primeiro grau.

Contrarrazões (Id. 140632204)
defende a manutenção da sentença, bem como arguiu que não é possível o recebimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

De início, constata-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos da sentença foram questionados pelas razões recursais do recurso ora analisado.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

No caso em tela, a autora narra em sua exordial
que houve inúmeras interrupções na energia elétrica sem motivo justificado pela recorrida, bem como está ocorrendo curto-circuito no poste em frente à residência, oportunidade que anexa aos autos filmagem do poste com ruídos. Ainda, junta inúmeros protocolos referentes à reclamação do problema com a requerida.

A recorrida, informa que não ocorreu falha na prestação de serviço, visto que não houve essa interrupção conforme alega a recorrente e, o que pode ter ocorrido são breves suspensões por motivo de segurança, que pode ocorrer por acidente de transformador, queda de árvore, etc.

Posto isso e compulsando detidamente os autos, não se constata qualquer documento idôneo por parte da recorrida que demonstre que a energia esteve contínua e sem interrupções no período apontado pela recorrente.

Tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e a fixação de danos morais. Nesse sentido, vale pontuar o posicionamento da Colegiado:

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. 2. Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos da parte Recorrida para reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, ante a demora no restabelecimento de energia, via de consequência condenação em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). 3. A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito em razão na demora no religamento do serviço de energia. 5. No caso, a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva no reestabelecimento de serviço essencial de fornecimento de energia. 6. Em igual sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.FALTA DE ENERGIA ELETRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Evidenciado o ilícito da ré em não fornecer de forma adequada energia elétrica à residência da autora, cuja interrupção perdurou por 05 (cinco) dias, o que deve ser presumido como verdadeiro, diante a presunção de boa- fé da consumidora e ausência de prova em sentido contrário pela ré/apelante, uma vez que a concessionária ré só impugnou quatro dos sete protocolos informados pela apelante em sua inicial. Dano Moral caracterizada. Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00767325820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL - 17 VARA CIVEL - Relator: Antônio Carlos dos Santos Bitencourt – DJ: 20.03.2018 – vigésima sétima câmara cível consumidor – DP: 23.03.2018)”. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1000762-48.2021.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ainda, no que tange a legitimidade ativa para pleitear reparação por danos ocasionados em razão da falta de energia elétrica, mesmo que não esteja em seu nome a unidade consumidora, entendo estar delineada a figura do consumidor por equiparação, por serem casados, conforme certidão de casamento id. 140632159, motivo pelo qual também é atingido diretamente pela falha na prestação de serviço. Com isso, a parte
FABIO PEREIRA DE VASCONCELOS, também tem legitimidade ativa para o caso em tela.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. SUSPENSÃO E COBRANÇA QUESTIONADA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA.CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Se a autora reside no imóvel onde ocorreu a suspensão do fornecimento e a cobrança que esta sendo questionada, inclusive consta seu nome nas faturas como “Morador”, deve ser reconhecida como consumidora equiparada diante da concessionária, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica. (N.U 1050942-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não guarda relação com os critérios acima, e comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
. para reformar a sentença recorrida, para aumentar o quantum indenizatório para o valor de 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais), para cada um dos recorrentes, valor que está de acordo com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como reconhecer a legitimidade ativa do recorrente, por ser consumidor por equiparação
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023